Tribunal: STF
Processo: RHC 195982
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Alegação de impedimento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU PARA CONDUZIR AÇÃO PENAL, POR TER TESTEMUNHADO EM PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SIGILOSO QUE TRAMITOU NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APURAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE OUTRO MAGISTRADO EM SUPOSTO ESQUEMA CRIMINOSO ORQUESTRADO PELO EX-ESCRIVÃO DA VARA E SEUS FILHOS ADVOGADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 252, II, CPP. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, POR PARTE DA JUÍZA EXCEPTA, DE QUALQUER JUÍZO DE VALOR ACERCA DOS FATOS OU DAS QUESTÕES DE DIREITO TRATADAS NA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
    2. Situação em que a defesa dos pacientes aponta o impedimento da magistrada para julgar ação penal na qual são acusados de associação criminosa (art. 288, CP), estelionato (art. 171, CP) e peculato (art. 312, CP), por ter ela prestado esclarecimentos em procedimento investigativo sigiloso que tramitou no Tribunal de Justiça para apurar o possível envolvimento de outro magistrado no esquema criminoso montado pelo ex-escrivão da Vara, seus filhos advogados e outros envolvidos para se apropriar dos valores devidos a jurisdicionados, a título de expurgos inflacionários sobre depósitos em caderneta de poupança.
    3. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que o art. 252, II, do CPP, não veda o testemunho do juiz, mas apenas que ele exerça jurisdição no processo em que ele tenha servido como testemunha, de modo a preservar uma apreciação desvinculada e imparcial das provas e dos fatos probandos. Precedentes: REsp 329.683/RO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 02/02/2009; REsp 522.911/SC, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2004, DJ 29/11/2004, p. 420; REsp 175.740/RR, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/1999, DJ 18/10/1999.
    4. Ainda que assim não fosse, a apresentação de esclarecimentos, em processo investigatório distinto, que tramitou no Tribunal de Justiça, sobre fatos relacionados à conduta de magistrado investigado, não constitui impedimento para o julgamento de ação penal em que figuram como réus indivíduos que não eram investigados no processo disciplinar ou inquérito judicial distinto.
    5. De mais a mais, a leitura dos esclarecimentos prestados pela magistrada excepta, no procedimento de investigação sigiloso, revela que ela não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito relacionados à ação penal em que são réus os excipientes, limitando-se a afirmar que tomara conhecimento de que a prioridade na tramitação de feitos na Vara Cível, à época em que ali atuava o magistrado investigado, era imprimida pelo servidor que exercia a função de escrivão na Vara, função essa que, em princípio, decorre das atribuições do cargo, não se podendo deduzir da afirmação indício de insinuação de desvirtuamento na conduta do servidor.
    6. Habeas corpus não conhecido.” 
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes e outros corréus respondem, na Ação Penal 0000119-45.2018.8.16.0151, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Ivaí/PR, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), estelionato (art. 171, CP) e peculato (art. 312, CP). Apresentada Exceção de Suspeição, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, rejeitou o pedido.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 607.564, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Quinta Turma daquela Corte não conheceu da ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a magistrada titular da Comarca de Santa Isabel do Ivaí atuou como testemunha em investigação correlata, a qual tramitou perante o Tribunal de Justiça do Paraná para apurar suposta participação de outra magistrada nos fatos narrados na denúncia. Alega que “as hipóteses de impedimento legal previstas pelo art. 252, do Código de Processo Penal não dependem do conteúdo do depoimento prestado, mas sim da mera existência de tal depoimento, tal como visualizado no presente caso”.
    5.  A defesa requer a reforma do acordão recorrido, determinando “o IMPEDIMENTO da magistrada Chélida Roberta Soterroni Heitzman, nos termos do art. 252, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como a NULIDADE da ação penal nº. 0000119-45.2018.8.16.0151, em trâmite perante a Vara Criminal de Santa Isabel do Ivaí-PR, desde a decisão que recebeu a denúncia, vez que proferida pela mencionada juíza, inobstante o impedimento para exercer função jurisdicional no feito, vez que figurou como testemunha em investigação instaurada para apurar exatamente os mesmos fatos imputados aos recorrentes”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo” (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia). A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    Observo, inicialmente, que, como bem pontuaram o Juízo de primeiro grau, nas informações prestadas às e-STJ fls. 303/309, e o douto parecer ministerial, a Quinta Turma desta Corte já teve oportunidade de rejeitar a alegação de suspeição da magistrada no Habeas Corpus n. 500.805/PR, impetrado em favor dos mesmos pacientes indicados neste writ, e em questão à mesma ação penal. 
    […]
    A alegação posta na presente impetração tem contornos diferentes da anteriormente analisada no HC 500.805/PR, na medida em que aponta a existência de impedimento (art. 252, II, do CPP), e não de suspeição (art. 254, CPP), da magistrada de primeiro grau Chélida Roberta Soterroni Heitzman para o julgamento da Ação Penal n. 0000119-45.2018.8.16.0151. E, com efeito, a controvérsia posta no HC 500.085/PR girava em torno da possível existência de parcialidade da magistrada no julgamento da Ação Penal n. 0000119-45.2018.8.16.0151, pelo viés do disposto no art. 254 do Código de Processo Penal. 
    Já no caso concreto, a defesa sustenta o impedimento da magistrada, ao argumento de que ela teria figurado como testemunha dos fatos de que são acusados os pacientes, quando ouvida no Procedimento Investigatório Sigiloso n. 1.745.155-7, o que se amoldaria ao impedimento descrito no art. 252, inciso II, do Código de Processo Penal. 
    O Procedimento Investigatório Sigiloso n. 1.745.155-7 apurou o eventual envolvimento da Magistrada Andrea Russar Rachel em esquema criminoso, no qual colaboraria, em tese, dando celeridade no andamento de ações judiciais propostas por Saulo Miguel Penteado Montagnani, atuando como procurador de seu irmão Telpo Henrique Penteado Montagnani, ambos filhos de Carlos Miguel Montagnani, escrivão da Vara Cível de Santa Isabel do Ivaí. 
    Ouvida, no segundo grau de jurisdição sobre a alegação de impedimento, a magistrada Chélida Heitzman ressaltou que ‘a ação penal principal tem como base procedimento investigatório advindo de promotoria especializada, da capital do Estado, instaurado via comunicação do Banco do Brasil e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, totalmente distinto do que originou a investigação contra a juíza Andrea Russar Rachel, e onde fui convocada pela Desembargadora Relatora para prestar esclarecimentos’ (e-STJ fl. 203). 
    Afirmou que os fatos a respeito dos quais se pronunciou na Investigação Criminal Sigilosa n. 1.745.155-7 diziam respeito unicamente à conduta da magistrada Andrea Russar Rachel e, portanto, tinham enfoque totalmente diverso da conduta imputada aos excipientes. Isso sem contar que, se a referida investigação foi arquivada por ausência de elementos delitivos, não há que se falar na ocorrência de qualquer relação de conexão. 
    Defende, ainda, que, ‘Para concretização da hipótese de impedimento do art. 252, II do Código de Processo Penal, é preciso que o juiz tenha servido como testemunha no mesmo processo. Nesse sentido: “o art. 252, II do CPP presume a perda de imparcialidade do magistrado caso ele mesma tenha desempenhado, anteriormente, no mesmo feito, as funções de defensor, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. Basta supor as hipóteses em que, antes de ser aprovado no concurso para a magistratura, o juiz tivesse atuado como autoridade policial nas investigações do delito em julgamento’ (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. 2 ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 708)” (e-STJ fl. 204). 
    […]
    Deliberando sobre a alegação, o voto vencedor do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná a rejeitou, aos seguintes fundamentos: 
    No caso dos autos, as alegações do excipiente não se enquadram no rol do artigo 252 do Código de Processo Penal, tampouco configuram motivo para que a Magistrada seja considerada suspeita. 
    A alegada existência de falta de parcialidade da Magistrada, não pode ser considerada como hipótese apta a caracterizar a suspeição, visto que ao prestar depoimento nos autos de investigação, apenas narrou os fatos, sem emitir juízo de valor a respeito da participação do excipiente Carlos no esquema fraudulento, confira-se: 
    ‘Ao ser ouvida durante as investigações, a Dra. Chélida Roberta Soterroni Heitzmenn, Juíza de Direito que atuou na Comarca em epígrafe, esclareceu que, em relação à atuação da investigada, nada sabia a respeito dos processos por ela instruídos, mas que acreditava ser normal. Salientou que desconhecia haver prioridade de tramitação imprimida pela investigada e que, pelo que tomara conhecimento, tal era imposto pelo serventuário processado e demitido’ (mov. 1.17). 
    Ademais, como bem observado pelo ilustre Procurador Geral de Justiça Ricardo Pires de Albuquerque Maranhão, a Magistrada somente relatou que pelo que tomou conhecimento, a prioridade na tramitação dos processos de expurgos inflacionários era efetuada pelo escrivão da Vara Cível, Carlos, não tendo nada a relatar sobre a participação da Juíza Andrea no caso, asseverando ainda, que: 
    ‘(...), verifica-se que a aventada parcialidade não se sustenta. Na verdade, o que se observa, como bem observado pela juíza, é que os excipientes vêm apresentando exceções de suspeição e impedimento, inclusive em outros procedimentos que são parte (a exemplo das exceções apresentadas também no curso da ação penal de nº 0001136-53.2017.8.16.0151), com claro intuito protelatório’ (mov. 8.1). 
    Ora, as causas de impedimento dizem respeito a atuação do juiz como testemunha no mesmo procedimento criminal, sendo evidente que, no caso em tela, a Magistrada excepta, ao ser ouvida como testemunha em investigação diversa, não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito tratadas na presente Ação Penal, inexistindo motivos para que a mesma seja afastada da condução da causa. 
    Diante do exposto, considerando a inexistência de comprovação das hipóteses previstas no artigo 252 do Código de Processo Penal, há que se rejeitar a presente exceção de suspeição. (e-STJ fls. 206/207 – negritei) 
    Com efeito, a interpretação da norma do art. 252, II, do CPP que prevaleceu no Tribunal de Justiça se alinha perfeitamente ao entendimento desta Corte sobre o tema, no sentido de que a referida norma legal somente veda que o juiz exerça jurisdição no mesmo processo em que tenha servido como testemunha. 
    […].”
    9. E mais: para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    10. Por fim, dou especial relevância ao seguinte fundamento adotado pelo acordão recorrido:
    “[...]
    Ainda que assim não fosse, também é evidente, com base na leitura dos esclarecimentos prestados pela magistrada excepta, que ela não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos fatos ou das questões de direito tratadas na ação penal, limitando-se a afirmar que tomara conhecimento de que a prioridade na tramitação de feitos na Vara Cível de Santa Isabel do Ivaí/PR, à época em que ali atuava a magistrada Andrea Russar Rachel, era imprimida pelo servidor que exercia a função de escrivão na Vara. A afirmação, diferentemente do que quer fazer crer a defesa dos pacientes, longe está de constituir um juízo prévio de culpa dos pacientes, até porque a fiscalização do andamento dos feitos e a verificação da existência de prioridades de julgamento legais (por exemplo, a dos processos em que figurem como parte idoso ou pessoa portadora de doença grave, nos termos do art. 1.048, I, do CPC/2015, assim como as prioridades previstas na Lei 8.069/1990) ou até mesmo circunstanciais constituem atribuição do escrivão da Vara. Não houve manifestação da magistrada excepta sobre eventual desvirtuamento pelo paciente Carlos Miguel Montagnani das funções que exercia à época como escrivão na mencionada vara.
    [...]”.
    11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator